Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-47.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800005-47.2019.8.14.0037

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: NILDECY GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL E RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação previdenciária objetivando o restabelecimento de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez, após acidente de trabalho sofrido pela autora quando exercia a função de operador de motosserra, com concessão administrativa do auxílio-doença (espécie 91) até outubro de 2019, seguido de indeferimento pelo INSS sob alegação de ausência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão recursal restringe-se à alegada nulidade da sentença por ausência de perícia judicial, discutindo-se se o acervo probatório constante dos autos – composto por laudos médicos particulares, documentos do SUS e perícia administrativa posterior – é suficiente para a concessão do benefício, bem como a existência e persistência da incapacidade laborativa da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção de perícia judicial é, em regra, recomendada em demandas que envolvem benefício por incapacidade; todavia, o art. 464 do CPC autoriza o indeferimento da prova quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do magistrado.

4. No caso concreto, robustos laudos médicos e exames, aliados à realização de nova perícia administrativa pelo próprio INSS que reconheceu a incapacidade em 2022, corroboram a condição incapacitante da parte autora e tornam desnecessária a realização de nova prova técnica judicial.

5. A omissão do INSS em contestar a ação e manifestar tempestivamente interesse na produção de outras provas legitima o julgamento antecipado da lide, especialmente quando não demonstrada efetiva necessidade de dilação probatória.

6. Preenchidos os requisitos legais para concessão da aposentadoria por invalidez, especialmente a qualidade de segurado, ausência de necessidade de carência para benefício acidentário (art. 26, II, Lei 8.213/91) e existência de incapacidade permanente, não há nulidade na sentença nem razão para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A ausência de perícia judicial não acarreta nulidade da sentença quando o conjunto probatório documental e o reconhecimento administrativo da incapacidade se mostram suficientes para o convencimento do magistrado e concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, 464; Lei nº 8.213/91, arts. 26, II, 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1673261/RS; TJPA, Apelação Cível nº 0800094-57.2020.8.14.0030.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0800005-47.2019.8.14.0037, interposta pelo instituto nacional do seguro social (INSS), com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da ação de restabelecimento de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez e antecipação de tutela, movida por Nildecy Gomes da Silva em face do instituto nacional do seguro social.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora trabalhava como operador de motosserra e sofreu acidente de trabalho no ano de 2017, quando um galho de árvore caiu sobre si durante a atividade laboral, ocasionando traumatismos superficiais na parede anterior do tórax, lumbago com ciática, tendinite bicipital e gonartrose não especificada (CID S203, M544, M752, M179).

Em decorrência dessas lesões e das limitações físicas advindas do acidente, a autora relata ter recebido o benefício de auxílio-doença (espécie 91) do INSS entre fevereiro de 2018 e outubro de 2019, sendo este posteriormente cessado em 15 de outubro de 2019 sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa.

Posteriormente, a autora sustenta que continuou incapacitada para o exercício de qualquer atividade laboral, apresentando, segundo relatórios médicos particulares e laudos do SUS, quadro persistente de dores, limitações e impossibilidade de reabilitação mesmo após sessões de fisioterapia.

Diante disso, afirma não possuir condições de sustento próprio nem de arcar com o tratamento médico, razão pela qual pleiteou judicialmente o restabelecimento do auxílio-doença desde a data da cessação e, subsidiariamente, a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, caso não seja possível sua reabilitação para outras funções, com pagamento retroativo das parcelas vencidas, atualização monetária, juros, além da concessão da justiça gratuita e condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação previdenciária movida pela parte autora contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS para, em consequência:

a) DETERMINAR que a autarquia ré implante o benefício de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, retroativamente à data em que foi cessado pela primeira vez o auxílio doença (15/10/2019), com as devidas compensações e pagamento de parcelas retroativas, acrescidas de juros e correção monetária, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) CONDENAR o INSS ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a data da sentença, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o instituto nacional do seguro social interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de realização de perícia judicial.

Sustenta que o julgamento procedeu apenas com base em documentação médica unilateralmente produzida pela parte autora e laudos particulares, sem a devida produção de prova técnica imparcial por profissional indicado pelo juízo, conforme dispõe o art. 156 do CPC.

Alega que o laudo administrativo realizado pela autarquia goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo imprescindível a produção de perícia judicial para afastar tal presunção, uma vez que a avaliação técnica é essencial para o deslinde da controvérsia em benefícios por incapacidade.

O INSS afirma ainda que o indeferimento da prova pericial viola o contraditório, a ampla defesa e compromete a segurança jurídica e a política pública de concessão de benefícios.

Defende, assim, que a sentença seja anulada para que seja realizada perícia judicial, argumentando que a documentação apresentada não é suficiente para afastar o ato administrativo que indeferiu o benefício, conforme o art. 464 do CPC, destacando que somente em hipóteses excepcionais é possível o indeferimento da perícia, não configuradas no caso em análise.

No regular processamento do recurso, a parte autora/recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Aduz que o INSS foi citado regularmente e permaneceu inerte, tendo sido decretada sua revelia.

Ressalta que a autarquia sequer manifestou interesse na produção de novas provas, ao passo que a autora apresentou, inclusive, nova perícia administrativa realizada pelo próprio INSS em 2022, que reconheceu a incapacidade e resultou no restabelecimento temporário do benefício de auxílio-doença de março a junho de 2022.

Sustenta que a robustez da prova documental, aliada à conduta omissiva do INSS, é suficiente para o julgamento da lide e concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos do decidido em primeira instância, pugnando pelo improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, destacando que a própria autarquia reconheceu, em nova perícia administrativa, a incapacidade da parte autora, tornando incontroversa a situação incapacitante e reforçando a suficiência da prova já constante dos autos.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, determinando ao instituto nacional do seguro social a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, retroativamente à data de cessação do auxílio-doença (15/10/2019 – quinze de outubro de dois mil e dezenove), com as devidas compensações e pagamento de parcelas retroativas, acrescidas de juros e correção monetária, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a data da sentença.

Inicialmente, observo que o cerne da insurgência recursal está na alegada nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de realização de perícia judicial.

O instituto nacional do seguro social sustenta que o julgamento se baseou apenas em documentos médicos particulares e laudos unilateralmente produzidos, sem a indispensável produção de prova técnica imparcial por profissional nomeado pelo juízo, conforme disposto nos Arts. 156 e 464 do Código de Processo Civil.

Reforça, ainda, a presunção de legitimidade e veracidade dos laudos administrativos, defendendo ser imprescindível a realização de perícia judicial para afastar o ato administrativo que indeferiu o benefício.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

No caso concreto, restou demonstrado que a robusta instrução dos autos, composta por diversos laudos médicos – tanto particulares quanto do Sistema Único de Saúde – bem como relatórios de fisioterapia e exames de imagem, apontou de modo convergente para a incapacidade total e permanente da parte autora para o trabalho.

Ademais, é especialmente relevante destacar que, no curso do processo, a própria autarquia previdenciária, ao realizar nova perícia administrativa em 2022, reconheceu a incapacidade laborativa do autor, tendo inclusive restabelecido, ainda que de forma temporária, o benefício de auxílio-doença no período de março a junho de 2022.

Tal circunstância reforça a conclusão do juízo de origem quanto à persistência e gravidade do quadro incapacitante.

Posteriormente, importa registrar que, embora a produção de perícia judicial seja, em regra, recomendada nas ações que envolvem benefício por incapacidade, o art. 464 do CPC autoriza o indeferimento da prova pericial quando o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial.

No caso em tela, a soma dos elementos médicos apresentados, aliada ao reconhecimento administrativo da incapacidade pela própria autarquia ré e à sua postura omissiva, que resultou na decretação da revelia sem apresentação de contestação ou requerimento tempestivo de prova, revela-se plenamente adequada à solução do mérito.

Assim, restando comprovados os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, especialmente a qualidade de segurado, a ausência de necessidade de carência para benefício acidentário (art. 26, II, da Lei nº 8.213/91) e a existência de incapacidade permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa, não há falar em nulidade da sentença ou necessidade de retorno dos autos à origem para realização de nova perícia judicial.

Em sintonia com o entendimento, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

EMENTA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
APELAÇÃO.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
DESNECESSIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO.
MÉRITO.
COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. CERTIDÃO DO INCRA ATESTANDO AO INSS QUE O APELADO É LAVRADOR E BENEFICIÁRIO DE PROJETO DE ASSENTAMENTO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL. AMPUTAÇÃO DE PERNA ESQUERDA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA A FUNÇÃO EXERCIDA PELO SEGURADO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO QUE DEVE CORRESPONDER A DATA DO REQUERIMENTO. PRETENSÃO À FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR. PARCIALMENTE ACOLHIDA APENAS QUANTO AOS JUROS EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.430/2006.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME.
SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, CONFORME TEMA 905 DO STJ. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1.
Apelação.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Segundo o INSS a ausência de audiência de instrução para a oitiva do autor e das testemunhas teria cerceado o seu direito de defesa, pois a prova material juntada aos autos não seria suficiente para formar o convencimento pela procedência do pedido de aposentadoria por invalidez. O Juízo possui liberdade para avaliar a necessidade e utilidade da prova testemunhal, não configurando uma exigência legal para a conclusão a ser adotada pelo magistrado. Inteligência do inciso I do art.443 e art.444 do CPC/2015 e Súmula 149 do STJ. A insurgência da Autarquia Estadual diz respeito à valoração feita sobre a suficiência das provas, diretamente ligada ao mérito da questão. Cerceamento de defesa não configurado.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
A Certidão emitida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -INCRA, não impuganda pelo apelante, dirigida ao INSS confirma que o autor é lavrador e beneficiário no Projeto de Assentamento PA Barra Mansa , localizado no Município de São Feliz do Xingu-PA, ocupando parcela desde o ano de 2001, conforme processo administrativo nº 54.600.00.1651/2008-42(ID 2060521, pág.13).

3. O Projeto de Assentamento constitui uma unidade territorial destinada ao assentamento de
famílias de agricultores ou trabalhadores rurais
, criado ou reconhecido pelo Incra. Certidão que constitui prova material suficiente para a comprovação do exercício do labor rural e, por conseguinte, da qualidade de segurado especial, nos termos do inciso VII do art.11 da 8.213/91.

4. O apelado teve a perna esquerda amputada após o membro ter sido esmagado por uma árvore que derrubara com uma motosserra. Consta nas informações do laudo confeccionado no ano de 2012, que o acidente teria ocorrido há aproximadamente 8 anos da perícia, ou seja, em 2004, e a incapacidade há 4 anos, ou seja, 2008. O laudo médico de ID 2060521, pág.14 confirma que no ano de 2005 o apelado fora atendido no Hospital de Acidentados apresentado fratura exposta da diáfise da tíbia CID 10 S822, com recomendação de amputação.

5. A perícia judicial comprova a amputação traumática da perna (CID 10 – S88), registrando que o apelado não pode correr, caminhar por longa distância, permanecer muito tempo em pé e realizar esforço físico, bem como, que encontra-se incapacitado para exercício das atividades habituais, destacando que a incapacidade é total e permanente para qualquer atividade laborativa, tendo em vista ser trabalhador braçal e que não consegue realizar suas atividades do dia a dia sozinho. Ratifica ainda, que a incapacidade decorreu do acidente de trabalho, sendo insuscetível de recuperação.

6. Alegação de possibilidade de reinserção no mercado de trabalho e que a enfermidade é de fácil tratamento. Afastada. Não é minimamente razoável admitir que uma pessoa, que teve uma perna amputada, analfabeta, que sempre laborou no campo, usando de sua força física, atualmente com 42 anos de idade, esteja em fácil condição de ser reintegrada ao mercado de trabalho, notadamente quando considerado seu contexto socioeconômico e o cenário atual de desemprego experimentado pelo Brasil. Diante disso, em que pese a insurgência da Autarquia previdenciária, as circunstâncias da vida e a situação atual do autor, caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária.

7. Pretensão para que o benefício seja considerado a partir da juntada do laudo. Afastada. Data do requerimento administrativo. Precedentes do STJ.

8. Pedido de fixação de juros e de correção monetária com base na TR. Parcialmente acolhido apenas em relação aos juros moratórios do período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006.

9.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

10. Reexame Necessário. Sentença ilíquida. Alteração parcial da sentença para determinar que honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, que a correção monetária observe o tema 905 do STJ, e que o termo inicial dos juros corresponda à data da citação válida.

11.
Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada.

12. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004345-87.2012.8.14.0045 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2019)

Por fim, não se pode ignorar o teor do parecer do Ministério Público de 2º Grau, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ressaltando que a autarquia previdenciária reconheceu a incapacidade da autora em nova perícia administrativa, tornando incontroversa a situação incapacitante e confirmando a suficiência do acervo probatório já existente nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025